Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. recurso em sentido estrito. homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio de que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. despronúncia. LEGÍTIMA DEFESA. desclassificação. desistência voluntária. Ausência de animus necandi. VERSÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o réu como incurso no artigo 121 § 2o, incisos II, III (última parte) e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio de que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questões sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) despronúncia do réu, tendo em vista que agiu em legítima defesa; (ii) desclassificação para crime não doloso contra a vida, em razão da desistência voluntária; (iii) a anulação do processo, com fulcro no Artigo 564, I do Código de Processo Penal, pela incompetência do juízo.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia por legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi” (desistência voluntária), de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV – Dispositivo :
5. Recurso desprovido.